Tribunal: TJES
Processo: 5004819-97.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004819-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ROSANGELA PIOL CAPUCHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5004819-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: MASTER LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP

Recorrido: ROSÂNGELA PIOL CAPUCHO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1).
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE VEÍCULO DA PARTE REQUERIDA TERIA CAUSADO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, COM PREJUÍZOS MATERIAIS PARA A PARTE AUTORA, MOTIVO PELO QUAL ESTA POSTULA PELA DEVIDA REPARAÇÃO.
(2) ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA NEGA QUE TENHA CAUSADO O ACIDENTE, DIZENDO QUE O LOCAL ONDE OCORREU O ACIDENTE POSSUI VELOCIDADE DE 60 KM/H, TENDO EM VISTA SER LOCAL ONDE EXISTE REDUTOR, BEM COMO, ENTRADA PARA UMA COMUNIDADE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, HAVENDO NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VELOCIDADE, EM ESPECIAL NA ENTRADA DA COMUNIDADE, UMA VEZ QUE EXISTIU VEÍCULO À SUA FRENTE, QUE REDUZIU A VELOCIDADE, PROVAVELMENTE PARA ENTRAR EM OUTRA ESTRADA. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, EM ESPECIAL PELO FATO DA PARTE AUTORA NÃO GUARDAR A DEVIDA DISTÂNCIA DO VEÍCULO DA REQUERIDA.
(3).

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.

PRELIMINARMENTE:

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVA UNILATERAL. PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS, NAS QUAIS A AUTORA CONFIRMA TER REALIZADO A FRENAGEM DE FORMA BRUSCA. RECORRIDA QUE NÃO SE CONTRAPÔS ÀS PROVAS COLACIONADAS PELO RECORRENTE. ORÇAMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXTENSÃO DOS DANOS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO EXPENDIDA EM SEDE DE PRELIMINAR. SUPERADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS, REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES.
RECURSO PROCRASTINATÓRIO. REQUER SEJA DADO IMPROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO ORA INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA POR SEUS TERMOS.
(6). PRELIMINAR DE NULIDADE.
QUANTO A PRETENSÃO DE NULIDDE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DESTACA-SE QUE EMBORA SUSCINTA, A SENTENÇA DE PISO EXPÔS OS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE REDUNDARAM EM SUA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE. O REQUERENTE TERIA ABALROADO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA RÉ, APÓS ESTA TER REALIZADO UMA BRUSCA FRENAGEM DO SEU VEÍCULO. O
ART.
29
,
II
, DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

(
CTB
)

DETERMINA QUE EXISTE UMA
PRESUNÇÃO DE CULPA
QUANTO AOS CONDUTORES QUE BATEM NA TRASEIRA DOS OUTROS.
IN VERBIS
:

“II – o condutor deverá guardar distância de segurança na lateral entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. PORÉM, ESTE DISPOSITIVO GERA APENAS UMA PRESUNÇÃO DE CULPA, A QUAL NÃO É ABSOLUTA, JÁ QUE O PRÓPRIO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
APRESENTA ALGUMAS EXCEÇÕES NAS QUAIS O CONDUTOR DO VEÍCULO DA FRENTE PODE SER RESPONSABILIZADO PELO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, PELOS ESTRAGOS PROVENIENTES DO MESMO.
NO CASO DOS AUTOS, VERIFICO QUE, COMO CONSTA NO CONJUNTO DE PROVAS ANEXADO,
TAL PRESUNÇÃO DEVE SERÁ APLICADA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
COMO BEM PONTUADO PELO JULGADOR DE PISO, O ORA RECORRENTE, AO AFIRMAR QUE CONSTATOU A PARADA DA RECORRIDA NA VIA INICIANDO SEGUIDAMENTE O PROCESSO DE FRENAGEM, FAZ DEMONSTRAR QUE NÃO HOUVE A TENTATIVA DE DESVIO A FIM DE SE EVITAR A COLISÃO OU MESMO QUE GUARDAVA O NECESSÁRIO DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA PARA O VEÍCULO DA FRENTE, QUAL SEJA O DA DEMANDADA. ASSIM, SEM MUITAS DELONGAS, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE QUALQUER CONDUTA IMPRUDENTE POR PARTE DA RECORRIDA, TENHO POR MANTER INALTERADA A SENTENÇA DA ORIGEM, TAL QUAL JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXPENDIDOS NA EXORDIAL.
(7)

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)